Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703827-70.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO Nada a prover quanto aos embargos de ID 54295698, uma vez que o acórdão foi disponibilizado na íntegra em 12/12/2023. Outrossim, observo que foi juntada guia e comprovante de depósito do valor da condenação. Após certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora